Tribunal: TRF3
Processo: 5070439-96.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
343/689)

5070439-96.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070439-96.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUCIANA PERPETUO ALVARES PARRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR. RECONHECIMENTO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA NÃO ATINGIDOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REQUISITOS IMPLEMENTADOS ANTES DA EC 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de períodos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A recorrente busca o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/05/1989 a 18/11/2005 (indústria alimentícia) e de 21/11/2005 a 15/04/2019 (ambiente hospitalar), com pedido subsidiário de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a exposição a ruído, calor e poeiras vegetais na empresa Christovam Lopes Soler ME caracteriza atividade especial; (ii) se a função de auxiliar de farmácia exercida em ambiente hospitalar (Santa Casa de São José do Rio Preto) enseja o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos; e (iii) se é possível a concessão do benefício mediante a reafirmação da DER para 07/07/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao agente físico ruído (período 1989-2005), os níveis aferidos em perícia (59,0 dB e 84,7 dB) permaneceram abaixo dos limites de tolerância vigentes em cada época (80, 90 e 85 dB), não autorizando a contagem especial.

4. A exposição a poeiras de farinha (vegetais) e produtos de limpeza doméstica não caracteriza especialidade, à míngua de previsão legal qualitativa ou prova quantitativa de extrapolação de limites de tolerância.

5. Em relação aos agentes biológicos (período 2005-2019), a função de auxiliar de farmácia hospitalar envolve o manuseio de materiais retornados de áreas contaminadas (fômites) e o trânsito por alas críticas, configurando exposição qualitativa a vírus e bactérias (Anexo 14 da NR-15).

6. A sigla "NA" (Não Aplicável) no campo de intensidade do PPP para agentes biológicos não indica ausência de risco, mas sim a natureza qualitativa da avaliação, sendo o risco de contágio indissociável do ambiente hospitalar.

7. Aplicação do Tema 995 do STJ para reafirmar a DER para 07/07/2019, data em que a segurada implementou os requisitos (regra do art. 201, § 7o, I, da CF/88, redação da EC 20/98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 21/11/2005 a 07/07/2019 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER reafirmada (07/07/2019). Honorários advocatícios a ser fixados em liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

9. Tese de julgamento: "1. O trabalho como auxiliar de farmácia em ambiente hospitalar expõe o trabalhador a agentes biológicos de forma qualitativa, autorizando o reconhecimento da especialidade. 2. É devida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a aposentadoria no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/91, art. 57, § 5o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03; CPC, arts. 85 e 493; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 995; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070439-96.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUCIANA PERPETUO ALVARES PARRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUCIANA PERPETUO ALVARES PARRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Mirassol/SP que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria.

A sentença (ID 278864881) fundamentou-se na conclusão do laudo pericial produzido em juízo, o qual apurou nível de ruído para os períodos laborados na empresa Christovam Lopes Soler ME, considerando-o abaixo dos limites de tolerância vigentes. Quanto ao período na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, o juízo sentenciante descaracterizou a especialidade por entender, com base no PPP, que as funções de auxiliar de farmácia eram eminentemente administrativas, sem exposição habitual a agentes biológicos.

Em suas razões recursais (ID 278864888), a parte autora pugna pela reforma do julgado. Alega, em síntese, que: (i) no período de 01/05/1989 a 18/11/2005 (Christovam Lopes Soler ME), esteve exposta a ruído excessivo, calor e agentes químicos, sustentando que a medição de 84,7 dB(A) deve ensejar o enquadramento pela legislação da época e que a perícia por similaridade em ambiente moderno subestimou os riscos; (ii) no período de 21/11/2005 a 15/04/2019 (Santa Casa), na função de auxiliar de farmácia, mantinha contato habitual e permanente com agentes biológicos (vírus e bactérias) ao circular por alas de isolamento e UTIs para entrega de medicamentos. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos no curso do processo.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certidão de ID 278864892.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo (beneficiária da justiça gratuita), razão pela qual dele conheço.

Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa Christovam Lopes Soler ME e na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, bem como à consequente concessão de aposentadoria, mediante, acaso necessário, reafirmação da DER.

Passo à análise dos vínculos impugnados.

1. Período: 01/05/1989 a 18/11/2005 - Empresa: Christovam Lopes Soler ME

Nesse interregno, a apelante exerceu as funções de Auxiliar de Empacotamento (01/05/1989 a 04/03/1997) e de Auxiliar Geral (01/02/2000 a 18/11/2005).

Segundo a descrição das atividades constante do laudo pericial, como Auxiliar de Empacotamento, a autora desempenhava tarefas que consistiam em abastecer a empacotadora, pesar os sacos, fechar os pacotes na seladora e encher os sacos na empacotadeira manual. Já como Auxiliar Geral, atuava no setor de cozinha, incumbindo-se de pingar a massa na assadeira, encher o carrinho de assadeiras, ajudar a colocar e retirar o carrinho do forno, despejar os biscoitos na caixa de papelão, além de organizar e limpar o ambiente de trabalho.

A sentença recorrida não reconheceu a especialidade destes interstícios, fundamentando-se na conclusão do laudo pericial produzido em juízo (ID 278864864), o qual, realizado por similaridade, apurou nível de ruído de 84,7 dB(A), considerando-o abaixo dos limites de tolerância vigentes para a época.

Em suas razões de apelação, a parte autora insurge-se contra tal conclusão, sustentando a exposição a ruído excessivo – alegando que a medição por similaridade subestimou o nível real do maquinário antigo e que o layout do galpão concentrava o ruído –, bem como a exposição a calor (decorrente dos fornos) e a agentes químicos (poeira de farinha e produtos de limpeza), pugnando pelo enquadramento legal.

1.1. Agente Físico Ruído

No que tange ao ruído, a especialidade é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum):

Até 05/03/1997: limite de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: limite de 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: limite de 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

No caso em apreço, o laudo pericial apurou os seguintes níveis de pressão sonora (ID 278864864, p. 9):

Máquina Empacotadora: 59,0 dB(A).

Cozinha: 84,7 dB(A).

Embora o laudo pericial descreva o ambiente de trabalho como um galpão único onde "ficavam todas as máquinas juntas", tal circunstância fática não autoriza a presunção de que o ruído era uniforme em todo o recinto. A prova técnica, ao realizar medições pontuais em cada posto de operação, captou a real exposição da trabalhadora, revelando uma disparidade significativa entre os setores.

Observa-se que, no período em que exerceu a função de Auxiliar de Empacotamento (até 1997), o nível de 59,0 dB(A) é substancialmente inferior ao limite de 80 dB(A) exigido pela norma de regência.

Já no período em que atuou na cozinha (a partir de 2000), o nível de 84,7 dB(A) também não alcança o patamar de nocividade, uma vez que, até 18/11/2003, o limite era de 90 dB(A) e, posteriormente, de 85 dB(A).

Ressalte-se que, embora o Perito Judicial tenha genericamente concluído pela ausência de enquadramento com base na NR-15 (85 dB), a aplicação correta dos limites cronológicos (80/90/85) confirma a inexistência de especialidade, pois os níveis medidos (59 e 84,7) são insuficientes em qualquer cenário legal aplicável.

1.2. Agentes Químicos (Poeira de Farinha e Produtos de Limpeza)

Melhor sorte não assiste à apelante quanto aos agentes químicos alegados.

No tocante à poeira de farinha (polvilho/trigo), trata-se de poeira vegetal, cuja nocividade não é presumida qualitativamente pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, tampouco pelo Anexo 13 da NR-15. Para seu enquadramento, seria imprescindível a medição quantitativa da concentração de poeira respirável ou a comprovação da presença de sílica livre cristalizada, o que não foi constatado pela prova técnica pericial. A simples manipulação de farináceos em ambiente de panificação/empacotamento, sem extrapolação dos limites de tolerância para poeiras incômodas, não enseja a contagem especial.

Da mesma forma, o manuseio de produtos de limpeza de uso doméstico (detergentes, desinfetantes, água sanitária) para higienização do ambiente de trabalho não se confunde com a fabricação ou manuseio industrial de álcalis cáusticos, previstos no código 1.2.9 do Quadro I do Decreto no 53.831/64. A utilização de saneantes domissanitários diluídos, inerentes às atividades de limpeza geral, não caracteriza atividade especial.

Portanto, este vínculo computa-se como tempo de serviço comum.

2. Período: 21/11/2005 a 15/04/2019 - Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de S. J. Rio Preto

Conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) colacionado ao ID 278864770 (p. 04/05), a autora desempenhou a função de Auxiliar de Farmácia, sendo responsável por "atender os pedidos conforme prescrição médica", "conferir devolução" e realizar a "análise qualitativa de bactérias e vírus".

O juízo a quo julgou improcedente o pedido em relação a este vínculo sob o fundamento de que as atividades seriam de cunho eminentemente administrativo, típicas de balconista, sem contato direto com pacientes. Contudo, tal entendimento comporta reforma, porquanto dissociado da realidade fática do ambiente hospitalar e das próprias informações técnicas constantes do formulário previdenciário.

Primeiramente, a descrição das atividades no PPP revela que a rotina laboral não se limitava à burocracia de estoque. A tarefa de "conferir devolução" de medicamentos implica o manuseio de materiais que circularam pelas alas de internação, enfermarias e UTIs – ambientes de notória carga viral e bacteriana – e que retornaram à farmácia, potencialmente contaminados (fômites). Ademais, a dispensação de fármacos em ambiente hospitalar exige o trânsito da profissional por diversos setores do nosocômio, expondo-a aos mesmos riscos biológicos que os profissionais da saúde direta.

No campo referente aos Fatores de Risco (item 15 do PPP), a própria empregadora reconheceu a exposição a "Bactérias" e "Vírus", indicando a expressão "NA" (Não Aplicável) no campo de intensidade/concentração.

Importante esclarecer que a anotação "NA" ou "N/A" no campo de intensidade não significa ausência de risco ou neutralização do agente. Tratando-se de agentes biológicos, a análise de nocividade é qualitativa, e não quantitativa, nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. Diferentemente do ruído (que exige medição em decibéis), para os agentes biológicos não há "limite de tolerância" seguro; a simples presença do agente no ambiente de trabalho e o risco potencial de contágio são suficientes para caracterizar a insalubridade. Portanto, a sigla "NA" refere-se à impossibilidade técnica de mensurar a concentração de microrganismos no ar, e não à inexistência da exposição.

O enquadramento, nesse caso, não se restringe aos profissionais de medicina e enfermagem, estendendo-se aos trabalhadores que, em estabelecimentos de saúde, mantêm contato habitual com pacientes ou manuseiam objetos de uso destes, não previamente esterilizados.

Por fim, no que tange aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em se tratando de risco biológico, a eficácia do EPI não é capaz de elidir a especialidade, dada a falibilidade das barreiras de proteção contra microrganismos e a possibilidade de contaminação por vias diversas (aérea, cutânea, mucosas).

Portanto, reconheço a especialidade do período de 21/11/2005 a 15/04/2019 (DER original), bem como do intervalo subsequente até 07/07/2019 (DER reafirmada), dada a continuidade do vínculo laboral nas mesmas condições, com conversão de todo o interstício em tempo comum pelo fator 1,2 (mulher), nos termos do art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

3. Do Direito ao Benefício e Reafirmação da DER

Somando-se os períodos incontroversos aos ora reconhecidos como especiais (com a devida conversão), verifica-se que, na Data de Entrada do Requerimento (DER) original (15/04/2019), a parte autora ainda não havia atingido o tempo necessário.

Contudo, é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, ainda que no curso do processo, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 995.

Computando-se a conversão do período especial da Santa Casa até a data de 07/07/2019, restou apurado que a autora atingiu o tempo de contribuição, além da carência exigida.

Considerando que o preenchimento dos requisitos ocorreu em data anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 (Reforma da Previdência), o benefício deve ser concedido com base nas regras permanentes da legislação anterior.

Destarte, a parte autora faz jus à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, com fundamento no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no 20/98), com termo inicial (DIB) fixado em 07/07/2019.

Diante da natureza alimentar do benefício e do reconhecimento do direito nesta instância, determino a imediata implantação da aposentadoria ora concedida, devendo o INSS cumprir a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

5. Honorários Advocatícios

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (que decaiu apenas do período da empresa Christovam, mas obteve a concessão do benefício integral), condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

A base de cálculo da verba honorária deve corresponder às parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e da tese firmada no Tema 995 do STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 21/11/2005 a 07/07/2019 (Santa Casa) e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da DER reafirmada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR. RECONHECIMENTO. AGENTE FÍSICO RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA NÃO ATINGIDOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REQUISITOS IMPLEMENTADOS ANTES DA EC 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de períodos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A recorrente busca o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/05/1989 a 18/11/2005 (indústria alimentícia) e de 21/11/2005 a 15/04/2019 (ambiente hospitalar), com pedido subsidiário de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a exposição a ruído, calor e poeiras vegetais na empresa Christovam Lopes Soler ME caracteriza atividade especial; (ii) se a função de auxiliar de farmácia exercida em ambiente hospitalar (Santa Casa de São José do Rio Preto) enseja o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos; e (iii) se é possível a concessão do benefício mediante a reafirmação da DER para 07/07/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao agente físico ruído (período 1989-2005), os níveis aferidos em perícia (59,0 dB e 84,7 dB) permaneceram abaixo dos limites de tolerância vigentes em cada época (80, 90 e 85 dB), não autorizando a contagem especial.

4. A exposição a poeiras de farinha (vegetais) e produtos de limpeza doméstica não caracteriza especialidade, à míngua de previsão legal qualitativa ou prova quantitativa de extrapolação de limites de tolerância.

5. Em relação aos agentes biológicos (período 2005-2019), a função de auxiliar de farmácia hospitalar envolve o manuseio de materiais retornados de áreas contaminadas (fômites) e o trânsito por alas críticas, configurando exposição qualitativa a vírus e bactérias (Anexo 14 da NR-15).

6. A sigla "NA" (Não Aplicável) no campo de intensidade do PPP para agentes biológicos não indica ausência de risco, mas sim a natureza qualitativa da avaliação, sendo o risco de contágio indissociável do ambiente hospitalar.

7. Aplicação do Tema 995 do STJ para reafirmar a DER para 07/07/2019, data em que a segurada implementou os requisitos (regra do art. 201, § 7o, I, da CF/88, redação da EC 20/98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade do período de 21/11/2005 a 07/07/2019 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER reafirmada (07/07/2019). Honorários advocatícios a ser fixados em liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

9. Tese de julgamento: "1. O trabalho como auxiliar de farmácia em ambiente hospitalar expõe o trabalhador a agentes biológicos de forma qualitativa, autorizando o reconhecimento da especialidade. 2. É devida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a aposentadoria no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/91, art. 57, § 5o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03; CPC, arts. 85 e 493; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 995; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 21/11/2005 a 07/07/2019 (Santa Casa) e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da DER reafirmada., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão